Tribunal: TJES
Processo: 0001312-34.2018.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001312-34.2018.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIMAR SOARES SALINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001312-34.2018.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIMAR SOARES SALINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA PESSOA IDOSA. LESÃO CORPORAL. PROVA TESTEMUNHAL E TÉCNICA. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA SUFICIENTE DE AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia contra o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal, em contexto de violência doméstica, tendo como vítimas uma mulher e um idoso.

A sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Domingos Martins/ES reconheceu a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de ameaça e condenou o acusado à pena de 2 anos e 2 meses de detenção, em regime inicial aberto, pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra pessoa idosa, com incidência da agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal.

A defesa interpôs recurso de apelação, sustentando ausência de provas da autoria, alegando que a condenação se fundou exclusivamente na palavra da vítima, sem testemunho ocular imparcial ou outros elementos materiais, e pugnando pela absolvição com fundamento no art. 386, V, do CPP.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, entendimento posteriormente reiterado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica contra pessoa idosa encontra respaldo em prova suficiente de autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A sentença condenatória encontra amparo em prova testemunhal direta e técnica, formada sob o crivo do contraditório.

7. O depoimento da vítima revelou-se coerente, detalhado e harmônico com o conjunto probatório, sobretudo com o laudo médico que atestou lesões compatíveis com a narrativa apresentada.

8. A jurisprudência admite a palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, como prova suficiente para a condenação, desde que corroborada por outros elementos dos autos, como ocorreu no caso.

9. Os depoimentos dos policiais militares, embora indiretos, contribuíram para a contextualização do cenário de violência, embriaguez e agressividade do acusado, reforçando a credibilidade da versão apresentada pela vítima.

10. Não se verifica nos autos qualquer motivo que infirme a veracidade dos relatos, tampouco inconsistência entre os elementos probatórios colhidos.

11. Jurisprudência citada: “A palavra da vítima, quando firme e coerente com o conjunto probatório, possui especial relevância em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar” (STJ, HC 679.822/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica contra pessoa idosa pode fundar-se na palavra da vítima, desde que coerente e corroborada por laudo médico e outros elementos probatórios que confiram verossimilhança à acusação.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal: art. 61, II, “h”; art. 129, § 9º.

Código de Processo Penal: art. 386, inciso V.

Jurisprudência relevante citada

STJ, HC 679.822/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por Edimar Soares Salino, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Domingos Martins/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, condenando-o às penas do art. 129, § 9º, do Código Penal, em contexto de violência doméstica, com aplicação da agravante do art. 61, II, “h”, do mesmo diploma legal. Restou reconhecida, na mesma decisão, a prescrição da pretensão punitiva estatal, quanto ao crime de ameaça previsto no art. 147 do Código Penal, com extinção da punibilidade nessa parte.

Ao final da instrução, o Juízo
a quo
julgou extinta a punibilidade quanto ao crime de ameaça, por reconhecimento da prescrição, e condenou o acusado quanto ao crime de lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica contra pessoa idosa, fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, sem substituição por penas restritivas de direitos.

Irresignada, a defesa técnica, representada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, apresentou razões de apelação, em que sustenta, em síntese, a ausência de provas da autoria, defendendo que a condenação se ampara, exclusivamente, na palavra isolada da vítima, sem elementos de corroboração; a alegação de que os depoimentos dos policiais militares são testemunhos indiretos, que não presenciaram os fatos, tendo relatado apenas informações de terceiros, bem como que o laudo médico, embora evidencie as lesões, não comprova sua origem ou vinculação direta à conduta do réu.

Requereu, com base no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, a absolvição do apelante, por ausência de provas suficientes para a condenação.

Por sua vez, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Posteriormente, com vista dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador de Justiça Criminal Dr. Fábio Vello Corrêa, em substituição à 2ª Procuradora de Justiça Especial, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001312-34.2018.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIMAR SOARES SALINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por Edimar Soares Salino, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Domingos Martins, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, reconhecendo, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, e condenando o réu às penas do art. 129, § 9º, do mesmo diploma legal, com a incidência da agravante do art. 61, II, “h”, do CP, em razão de a vítima ser pessoa idosa.

Consta da denúncia que, em 10 de julho de 2018, por volta das 17h27min, na localidade de “Sítio Cantinho do Céu”, Domingos Martins/ES, o denunciado teria ameaçado de morte a vítima Ana Maria da Penha Silva, fazendo uso de uma foice, e, na sequência, teria desferido socos e chutes contra Valdir Rocon, pessoa idosa, causando-lhe lesões corporais de natureza grave, conforme registrado no laudo médico.

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das vítimas e de policiais militares que atenderam à ocorrência, bem como juntados aos autos o boletim de ocorrência e o laudo médico das lesões sofridas por Valdir Rocon.

Ao final, o Juízo
a quo
julgou extinta a punibilidade quanto ao crime de ameaça, por reconhecimento da prescrição, e condenou o acusado quanto ao crime de lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica contra pessoa idosa, fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, sem substituição por penas restritivas de direitos.

O recorrente, assistido pela Defensoria Pública, sustenta que a sentença condenatória é carente de amparo probatório, pois estaria baseada, exclusivamente, na palavra isolada da vítima, desprovida de testemunho ocular imparcial e sem suporte em elementos materiais idôneos que comprovem a autoria da conduta imputada.

Argumenta, ainda, que os depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência seriam indiretos e, portanto, incapazes de corroborar a imputação, e que o laudo médico, embora ateste lesões corporais, não permitiria identificar inequivocamente sua origem.

Ao final, pugna pela absolvição com base no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal, sob o argumento de inexistirem provas suficientes de autoria.

A análise dos autos, contudo, não permite acolher as razões recursais. O conjunto probatório é firme e harmônico, permitindo concluir, com segurança, pela materialidade e autoria do crime de lesão corporal, praticado no âmbito de violência doméstica contra pessoa idosa.

A vítima Valdir Rocon, em depoimento prestado sob o crivo do contraditório, declarou, de forma clara e minuciosa:

"Que o declarante pediu a Edimar o qual o chama de Edinho para não bater na Ana; que Edinho virou-se contra o declarante com uma vassoura e passou a agredi-lo; que o cabo de vassoura quebrou em razão do espancamento; que o declarante teve uma costela quebrada e outra fraturada; que ficou a noite toda na mata passando frio; que o declarante tem 62 anos; que Edinho não mais bateu no declarante pois Edinho estava muito bêbado; que a orelha e as costas do declarante ficaram roxas; que o declarante fazia trabalhos para o pai do Edinho e estava morando há uma semana no local para ajudar no plantio de aipim; que em virtude da costela quebrada o declarante ficou mais de 30 dias sem trabalhar; que quando tossia doía muito; que no outro dia o declarante foi buscar a bolsa e foi informado pela esposa de Edinho que ele estava preso e não lhe pagou nada, gastando mais de R$ 100,00 com remédios; que o casal hoje está vivendo juntos; que o Edinho ficou 1 mês solto e que logo aprontou novamente não sabendo dizer o que é que está preso de novo; que deseja representar contra Edinho pois apanhou muito."

O teor do depoimento é coerente com o laudo médico de atendimento, que atesta lesões extensas, com fratura de costela, hematomas grandes em região torácica e escoriações múltiplas, compatíveis com a narrativa de espancamento com objeto contundente.

Trata-se de prova técnica que, embora não identifique nominalmente o agressor, é absolutamente compatível com os fatos relatados pela vítima.

No que se refere aos depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência, embora se trate de prova indireta, não há como desconsiderar sua relevância para a reconstrução do contexto fático.

O 2º SGT PMES Josenil de Oliveira declarou:

"Que diligenciou os fatos descritos na denúncia; que conhece o réu de outras ocorrências, em regra por violência doméstica e embriaguez; que ao chegar ao local o réu havia se evadido, se escondendo no mato; que ao chegar na casa do réu o mesmo se evadiu pulando do segundo andar da mesma e foi detido; que o réu estava embriagado; que soube por terceiros que Valdir teria sido agredido fisicamente pelo réu; que a vítima havia ingerido bebida alcoólica, mas não apresentava sinais de embriaguez; que o réu é trabalhador e trabalha na roça."

Já o SD PMES Jadison Antônio Bremenkamp confirmou:

"Que os fatos ocorreram conforme a denúncia; que foi a primeira ocorrência envolvendo o réu; que após os fatos presenciou o réu e a vítima juntos."

Ambos os agentes descreveram a situação de instabilidade, embriaguez e tensão no local, elementos que corroboram o cenário de violência doméstica.

Como já consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é válida a prova testemunhal indireta, especialmente quando harmonizada com os demais elementos dos autos, como no presente caso.

A alegação da defesa de que a condenação se baseia apenas na palavra da vítima não se sustenta.

A vítima Valdir Rocon foi clara, direta e objetiva em seu relato. Não há qualquer indicativo de má-fé, contradição ou elemento que fragilize sua credibilidade. A jurisprudência é pacífica em reconhecer o valor probatório da palavra da vítima em contexto de violência doméstica, sobretudo quando encontra suporte em outros elementos, como boletim de ocorrência, depoimentos e laudo médico.

Por todo o exposto, entendo que a sentença recorrida analisou com propriedade os elementos fáticos e jurídicos do caso, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual nego provimento ao apelo, mantendo-se incólume a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Domingos Martins/ES.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)